Tribunal: STJ
Processo: 0806394-35.2023.8.15.0181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075763 - PB(2025/0394271-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO
ADVOGADOS
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PB178033A
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.
§
ART. 1.021,
1o, DO CPC. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c525d26b-f445-4faa-a340-e752702cce55

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075763 - PB(2025/0394271-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO
ADVOGADOS
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PB178033A
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.
§
ART. 1.021,
1o, DO CPC. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO
CORDEIRO contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em virtude da ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão recorrida (e-STJ fls.
).
570/573
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante alega que
576/588

"(...) o recurso interposto indicou os dispositivos legais tidos por
violados, em especial os arts. 4°, 6° e 489, §1o do CPC, bem como o art. 93,
IX da Constituição Federal, que tratam sobre os princípios da celeridade
processual, motivação das decisões judiciais e competência do Supremo
Tribunal Federal.
A r. decisão proferida às fls. 282 A 284 dos autos, que inadmitiu
o Recurso Especial interposto pelo ora Agravante com fundamento na
Súmula 284 do STF, não se sustenta diante do conteúdo expressamente
constante nas razões recursais, as quais indicam de forma clara e precisa os
dispositivos legais federais que foram violados.
Conforme consta do Agravo, o Recorrente especificou a violação
direta ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A do Código de Processo Civil de 2015, ao
demonstrar que a fixação dos honorários advocatícios em primeiro grau foi
realizada de forma aviltante, culminando no valor irrisório de apenas R$
193,93 (cento e noventa e três reais e noventa e três centavos)" (e-STJ fl.
352).
Documento eletrônico VDA54118797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:13
Código de Controle do Documento: 65fb631e-63c4-4a96-8126-ce94966a4e27

Ao final, requer o provimento do recurso.
A parte contrária ofereceu impugnação às e-STJ fls. 593/604.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a
EREsp no 1.424.404/SP,
ausência de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
Restou assentado também que a previsão contida na
e
Súmula no 182/STJ
no
§ 1o, do Código de Processo Civil terá incidência nas seguintes hipóteses:
art. 1.021,
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único
ou com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS
INDEPENDENTES DA DECISÃO
E/OU
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos
dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo
impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável;
e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não
compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
Documento eletrônico VDA54118797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:13
Código de Controle do Documento: 65fb631e-63c4-4a96-8126-ce94966a4e27

decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps

e
relator Ministro João Otávio de
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'.
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp 895.746/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado
Súmula 182/STJ
pela Primeira Turma desta colenda Corte."
(
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EREsp 1.424.404/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
– grifou-se)
20/10/2021,
17/11/2021

Na hipótese dos autos, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
contém os seguintes capítulos autônomos, com os respectivos fundamentos (e-STJ fls.
):
514/515
(i) capítulo I: não se especificou a alínea do dispositivo constitucional em
que se embasa o recurso, o que atrai a incidência da
e
Súmula no 284/STF,
(ii) capítulo II: a análise do valor arbitrado a título de honorários
advocatícios esbarra no óbice daSúmula no 7/STJ.
No recurso de e-STJ fls.
observa-se que a recorrente não refutou
517/533,
de forma específica o fundamento do capítulo I.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do
do Código de Processo Civil.
art. 1.021
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54118797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:13
Código de Controle do Documento: 65fb631e-63c4-4a96-8126-ce94966a4e27

A propósito: AgInt no AgInt no
Relator Ministro Luis
AREsp 1.930.878/CE,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
8/8/2022,
15/8/2022;
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp 1.918.614/SP,
em
DJe de
AgInt no
Relatora
13/12/2021,
15/12/2021;
AREsp 2.092.094/GO,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,
e AgInt no
Relator Ministro Moura Ribeiro,
23/8/2022,
AREsp 2.079.519/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022.
Inexistem, portanto, argumentos suficientes para infirmar a decisão ora
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:13
Código de Controle do Documento: 65fb631e-63c4-4a96-8126-ce94966a4e27

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.075.763 / PB
Número Registro: 2025/0394271-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08063943520238150181 8063943520238150181
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO
ADVOGADOS : JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PB178033A
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- TARIFAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO
ADVOGADOS : JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PB178033A
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
Documento eletrônico VDA55074702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:33
Código de Controle do Documento: 8e007d0a-c413-4176-b2b3-93f33ff1168a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:33
Código de Controle do Documento: 8e007d0a-c413-4176-b2b3-93f33ff1168a